Tribunal: TCU
Processo: 009.304/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9279/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil pelo Ministério Público Federal; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento, de forma acumulada, da vantagem denominada "opção" atinente ao art. 2o da Lei 8.911/1994, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, com a vantagem de quintos pelo exercício de funções comissionadas, após o advento da Lei 9.624/1998; Considerando o entendimento desta Corte quanto à impossibilidade da percepção cumulativa da "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994) com a vantagem incorporada com base no art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos), a exemplo dos Acórdãos 6596/2022-1aCâmara, relator ministrosubstituto Augusto Sherman, e 4032/2021-1a Câmara, relator ministro Benjamin Zymler; Considerando que a acumulação das parcelas de quintos e de opção foram consideradas regulares quando da aposentadoria do instituidor, por meio do Acórdão 1333/2007-TCU-Segunda Câmara , relator ministro Adylson Motta; Considerando, entretanto, que por meio do Acórdão 663/2023-TCU-Plenário , relator ministro Vital do Rêgo, esta Corte de Contas, ao apreciar ato de pensão, pode impugnar a mesma estrutura de proventos por ele já apreciada e considerada legal no registro do ato de aposentadoria do instituidor, em virtude de posterior mudança jurisprudencial ( Acórdão 4552/2023-TCU-Segunda Câmara , relator ministro Antonio Anastasia); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de cinco anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. Acordam os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 009.304/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Neiva Vitor de Melo Santana (XXX.241.481-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela interessada nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Ministério Público Federal que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão pelo órgão, suspenda o pagamento decorrente da irregularidade apontada e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária pela omissão; 1.7.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo decorrente da interposição de recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, se não forem providos, e envie a esta Corte, pelo e-Pessoal, no prazo de 15 (quinze dias) contado na forma do item 9.3.1, o comprovante de ciência da notificação pela interessada, em cumprimento ao disposto no art. 21 da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.